Tribunal: TJES
Processo: 5015528-51.2023.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-05-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5015528-51.2023.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: VALQUIRIA ALVES
RECORRIDO: ELIAS FERREIRA DE CASTRO
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Relatora: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Defiro o benefício da assistência judiciária gratuita à parte recorrente/Ré.

VOTO/EMENTA. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO CIVIL. VENDA DE VEÍCULO. AUSÊNCIA DE REVELIA, ACOLHIMENTO DE JUSTIFICATIVA. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADO. ANULABILIDADE DO CONTRATO, NÃO CONFIGURAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1.Narra o Autor, em peça exordial, que celebrou com a parte Ré, em 07/03/2023, contrato de compra e venda de um veículo Toyota Camry, ano 1997, cor azul, pelo valor de R$ 3.000,00, pago via PIX. Ocorre que, após a realização do pagamento, foi informado de que o veículo não estava registrado em nome da Requerida. Tal informação somente foi prestada após a quitação parcial do valor ajustado, tendo o Autor enfrentado dificuldades para obter a documentação necessária e efetuar a transferência do bem, o que não ocorreu. Até o momento, foi paga apenas a quantia de R$ 2.500,00, sendo os R$ 500,00 restantes retidos em razão da não entrega dos documentos. Diante disso, ingressou com a presente demanda, pleiteando: A) a condenação da Requerida ao pagamento de indenização por danos morais; e B) a obrigação de realizar a transferência do veículo.

2. A sentença objurgada julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na exordial, para determinar que a Requerida proceda à transferência da propriedade registral do veículo marca Toyota Camry, ano 1997, cor azul, para o nome do Autor, adquirente do bem.

3. Por meio de recurso inominado, a parte requerida pleiteia a reforma da sentença, com o objetivo de que sejam julgados improcedentes os pedidos formulados na exordial. Em contrarrazões, a parte autora requer a manutenção integral da decisão.

4. A sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, de modo que são adotadas as suas razões de decidir (STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida”).

5. O pleito recursal não merece acolhimento, uma vez que a requerida, ora recorrente, não demonstrou qualquer fato impeditivo, extintivo ou modificativo do direito da parte autora, deixando, assim, de comprovar seu ônus probatório quanto ao ponto (CPC, art. 373, inciso II). Da análise dos autos, verifica-se que a parte não trouxe quaisquer elementos probatórios capazes de alterar a decisão recorrida, como, por exemplo, o contrato de compra e venda ou outro documento que pudesse comprovar o alegado, enquanto a parte autora apresentou elementos suficientes para comprovar minimamente os fatos constitutivos de seu direito (CPC, art. 373, inciso I). Nesse sentido, sequer há que se falar no afastamento da revelia, visto que não há prejuízo, uma vez que, como exposto, estão ausentes provas suficientes para um julgamento diverso.

6. Da conclusão. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da lei 9.099/95.

7. Por força da sucumbência recursal (art. 55, 2ª parte, da Lei dos Juizados Especiais), Condena-se a parte recorrente/Requerida no pagamento das custas e honorários advocatícios que fixo na quantia de R$500,00 (quinhentos reais), suspensa, todavia em razão do benefício da AJG.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)